Tribunal: TJSP
Processo: 2221297-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Ainda que se considere relevantes os argumentos suscitados pela parte, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Ainda que se considere relevantes os argumentos suscitados pela parte, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a execução não está garantida pela penhora, depósito ou caução suficientes – Agravante que defende a garantia de pagamento do débito exequendo em razão da sua inclusão no quadro geral de credores nos autos da recuperação judicial da empresa da qual faz parte a terceira emitente dos títulos que embasam a execução – A mera inclusão e eventual mera aprovação do plano de recuperação judicial no qual incluído o crédito exequendo não implica na garantia de pagamento do crédito - Precedentes - Agravo interno prejudicado, em razão da análise do mérito do agravo de instrumento - Decisão mantida – Agravo improvido".